Tribunal: TJDFT
Processo: 0005104-28.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005104-28.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI APELADO: ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, MUNDO MAGICO TELEINFORMATICA LTDA, STELLA BARROS FRANCHISING EM TURISMO S/C LTDA, IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, BARBEARIA E BAZAR PERFIL LTDA., ATELIER MOLDURAS BRASILIA LTD, HELENO'S LTDA, CASA DOS SECADORES LTDA, CASA DOS SECADORES LTDA, CLESIO MOREIRA DOS REIS ME, GENNOVA LTDA, PANIFICADORA OFICINA DO PAO LTDA, FTD FLORES E DECORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível e apelação cível adesiva interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Distrito Federal e por Zeni Tereza Vieira Macarini. Consoante se verifica em consulta à tramitação do processo na instância de origem, o Ministério Público não foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo adesivo (ID 46281392). Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação do Ministério Público (ID 46281401), vislumbra-se possível ausência de interesse na pretensão, haja vista que o recurso interposto já é dotado de efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC e, além disso, o pedido visa, na realidade, reformar decisão posterior à sentença que desconstituiu a constrição sobre automóvel da executada/apelada, de forma que a concessão de efeito suspensivo ao apelo não poderia resultar em restauração da constrição já desfeita. Ante o exposto, INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO para apresentar Contrarrazões à apelação adesiva, no prazo legal, bem como para, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que interpôs. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023 13:18:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador